Tribunal: TJDFT
Processo: 0002710-73.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FALTA DE HABILITAÇÃO. MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR. CRIMES QUE ATINGEM O MESMO BEM JURÍDICO. CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 298, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o princípio da consunção para que o crime de dirigir veículo automotor sem a devida habilitação seja absorvido pelo delito mais grave, de embriaguez ao volante, porquanto praticado nas mesmas condições de tempo e lugar, devendo a conduta de dirigir sem a devida habilitação ser considerada como circunstância agravante do crime do artigo 306, do Código de Trânsito, nos termos do artigo 298, inciso III, da mesma Lei.
2. Recurso conhecido e desprovido.